Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732754-52.2018.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS APELADO: RONALDO PEREIRA DE FARIAS, GIOVANI DE SOUSA FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, DOUGLAS ROBERTO DE ALMEIDA BAPTISTA, TANIA DE FATIMA MENEZES, ALEXANDRE PORCIDONIO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS contra a r. sentença exarada sob o ID 30304499 Na origem, o ora apelante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de MARIANA QUEIROZ DE ALMEIDA, RONALDO PEREIRA DE FARIAS, GIOVANI DE SOUSA FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, DOUGLAS ROBERTO DE ALMEIDA BAPTISTA, TÂNIA DE FÁTIMA MENEZES e ALEXANDRE PORCIDONIO DA SILVA, tendo por objeto débito relativo a taxas condominiais inadimplidas pelos executados. Determinada a emenda à inicial, para que fosse esclarecido o fato de a execução ter sido proposta em desfavor de diversos executados, com base em débitos condominiais distintos, o exequente postulou a exclusão do executado DOUGLAS ROBERTO DE ALMEIDA BAPTISTA, por haver quitado o débito exequendo, e defendeu o cabimento da execução na forma proposta (ID 30304464). O d. Magistrado sentenciante, com fulcro nos artigos 485, incisos I e VI c/c artigo 780, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, tendo em vista que, a despeito de ter sido facultada a emenda à inicial, o exequente insistiu no cabimento da propositura de demanda executiva em desfavor de diversos executados, tendo por objeto débitos condominiais relativos a unidades habitacionais distintas. Inconformado, o condomínio interpôs recurso de apelação (ID 30304501), postulando a cassação da r. sentença e o consequente prosseguimento da execução. Após a interposição do recurso, o exequente/apelante informou a quitação da dívida por todos os executados (ID’s 30304541, 30304555, 30304558, 30304568 e 30304594), e requereu a exclusão dos nomes das referidas partes do polo passivo da demanda. Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, o apelante foi intimado para informar o interesse no julgamento do recurso de apelação. O exequente/apelante informou que houve pagamento de todos os débitos, de todas as unidades constantes nos autos, e requereu a extinção do feito (ID 30837985). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação não reúne condições de ser conhecida, ante a perda superveniente do interesse recursal. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. No caso em apreço, o ora apelante, no ID 30837985, ratificou que houve pagamento de todos os débitos executados, após a prolação da r. sentença que indeferiu a petição inicial, e requereu a extinção do feito. Por certo, a quitação da dívida por todos os executados (ID’s 30304541, 30304555, 30304558, 30304568 e 30304594), acarreta a perda superveniente do interesse recursal da parte exequente/apelante. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora